Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA DIAS). REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608/STJ).
2. “Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a operadora do plano de saúde, na condição de integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação serviço” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.411/BA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).
3. A indevida suspensão unilateral do plano de saúde, por que ocorrida em prazo inferior a 60 (sessenta) dias de inadimplemento (art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998), somada à situação traumática e aflitiva suportada pelo paciente (interrupção repentina de injeções para o tratamento de neoplasia maligna), capaz de comprometer decisivamente a integridade psíquica do paciente, ultrapassa o mero dissabor, sendo evidente o dano moral, que deverá ser compensado pela operadora de plano de saúde. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.